Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-02.2019.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-02.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS DE MENEZES - CPF: 469.141.101-15 (APELANTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA - CNPJ: 15.376.882/0001-61 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CADEIA DOMINIAL NÃO REGISTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O fato em que se baseia a pretensão recursal refere-se à alegada existência de transferência do recorrido à terceiro estranho a lide, que vendeu o imóvel para o recorrente, contudo, o apelante não logrou êxito em comprovar a existência da cadeia sucessiva de transmissões.

II - Compromisso de compra e venda firmado com vendedores que não detinham o título dominial registrado na matrícula do imóvel. Ação ajuizada sem a demonstração da cadeia sucessiva de transmissões que ocasionaram o direito dos requeridos/alienantes sobre o bem. Pretensão de salto na cadeia dominial que provocaria quebra no princípio da continuidade registral. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85 , § 11 , do CPC). RECURSO DESPROVIDO. TJ-SP - Apelação Cível AC 01500405020078260001 SP 0150040-50.2007.8.26.0001 - Data de publicação: 28/09/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1000731-02.2019.8.11.0011 interposto por JOSE MESSIAS DE MENEZES em face de sentença proferida na ação “ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA”, onde litiga com IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 83460981 o magistrado de piso julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita; condenou o autor ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspenso a sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suma, alega a apelante sob ID. 83460989 que há nos autos declaração do representante legal da recorrida, informando que o imóvel pertencia ao Sr. José Raimundo de Assis, portanto está devidamente comprovado a relação jurídica entre o apelado e o apelante, pois, o recorrente com base nesta declaração comprou o imóvel do Sr. José Raimundo de Assis, conforme contrato de compra e venda anexado aos autos. Assim, o recorrido vendeu o imóvel e fez a declaração em anexo, este com a declaração vendeu para o recorrente, que busca agora o seu direito. Deste modo, o apelante comprou e pagou assiduamente o referente imóvel; que embora, o recorrido não ensejou o contrato de compra e venda, declarou que o imóvel pertencia ao Sr. José Raimundo de Assis, este vendeu para o recorrente. Assim, temos toda a ordem cronológica para ter direito a Ação de Adjudicação Compulsória. Deste modo, a respectiva Ação deve ser reformada, pois preenche todos os requisitos essenciais para a demanda

Contrarrazões sob ID. 83460992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória de imóvel, proposta por José Messias de Meneses em face de Imobiliária 25 de Maio Ltda em que o autor, ora recorrente, aduziu, na petição inicial, ter adquirido um imóvel urbano, mediante contrato de compra e venda, firmado com terceiro estranho à lide no dia 13/05/2013; aduziu o recorrente que o aludido bem encontra-se registrado em nome do requerido, que tem resistido em realizar a transferência dominial para fins de se obter a escritura definitiva do imóvel.

O juiz aquo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

A tese recursal funda-se na alegada quitação do imóvel adquirido; que embora, o recorrido não tenha participado do contrato de compra e venda, há declaração de representante legal da parte recorrida de que o imóvel pertencia ao Sr. José Raimundo de Assis, que vendeu o imóvel para o recorrente; existência de toda a ordem cronológica para se ter direito a Ação de Adjudicação Compulsória.

Compulsando as provas carreadas nos autos, verifico a existência de contrato sob ID. 83459539 - Pág. 2 firmado entre JOSÉ RAIMUNDO DE ASSIS - vendedor e terceiro estranho a lide - e, JOSÉ MESSIAS DE MENEZES – comprador e ora recorrente - em que foi estabelecida a compra e venda de terreno situado no loteamento Cidade Tamandaré, com área total de 360,002, conforme descrição detalhada na cláusula 1ª do referido instrumento.

Verifica-se também sob o ID. 83459538 “Certidão de Propriedade” emitida pelo 1º Ofício de Mirassol do Oeste - MT, atestando que a parte recorrida ainda é a proprietária do imóvel em voga.

A Adjudicação compulsória é uma ação que visa o registro de um imóvel, para o qual não se tem a documentação correta exigida em lei. Com ela, o proprietário do imóvel pode obter a Carta de Adjudicação, pela qual um juiz determina que se proceda ao registro no Registro de Imóveis.

Outrossim, a ação de adjudicação compulsória é um meio de obter judicialmente uma sentença que substitua a declaração de vontade do promitente vendedor. Pois, essa sentença substitutiva valerá como título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente comprador.

No caso dos autos, não restou incontroverso que o imóvel em questão foi vendido devidamente pela recorrida à terceiro (JOSÉ RAIMUNDO DE ASSIS) que por sua vez vendeu o imóvel ao recorrente.

São requisitos para a adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, e a quitação do valor pelo promitente comprador.

A jurisprudência coaduna:

"AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES - FALTA DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CARÊNCIA DE AÇÃO. A ausência de contrato particular de compra e venda revestido da forma preceituado pela lei para sua validade, gera a carência de ação de adjudicação compulsória, tendo em vista a falta de relação de direito material entre as partes. Para que haja adjudicação compulsória é preciso comprovar de plano a existência do contrato, e que a compra e venda se deu em caráter irretratável e irrevogável, como demonstrar, de modo cabal, que o preço do imóvel tenha sido pago integralmente, no ato da formação do contrato ou em prestações, posto que enquanto não integralizado o pagamento, o contrato não se aperfeiçoa, e em faltando ao autor o recibo do preço, ausente se encontra um requisito de direito material exigido para o pleito. À falta de documento indispensável ao exercício da tutela jurisdicional, prevista no direito objetivo, carece o autor da ação, por se tratar de condição da ação." (TJMG - Apelação Cível n. 2.0000.00.503429-7/000- Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível - Relator: Des. Otávio Portes - Data do Julgamento: 19/01/2007).

O fato em que se baseia a pretensão recursal refere-se à alegada existência de transferência do recorrido ao terceiro JOSÉ RAIMUNDO DE ASSIS, que vendeu o imóvel para o recorrente, contudo, o apelante não logrou êxito em comprovar a existência da cadeia sucessiva de transmissões.

Nesse sentido:

“Adjudicação compulsória. Ausência de fundamentação que não se confunde com a fundamentação sucinta. Preliminar rejeitada. Compromisso de compra e venda firmado com vendedores que não detinham o título dominial registrado na matrícula do imóvel. Ação ajuizada sem a demonstração da cadeia sucessiva de transmissões que ocasionaram o direito dos requeridos/alienantes sobre o bem. Pretensão de salto na cadeia dominial que provocaria quebra no princípio da continuidade registral. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85 , § 11 , do CPC ).” RECURSO DESPROVIDO. TJ-SP - Apelação Cível AC 01500405020078260001 SP 0150040-50.2007.8.26.0001 - Data de publicação: 28/09/2018).

Ainda:

“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA São requisitos para a adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, e a quitação do valor pelo promitente comprador. Ausente a prova inequívoca da celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ônus que incumbe ao autor da ação, deve-se julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10625000116883001 MG - Data de publicação: 11/04/2014).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Este sodalício entende de igual forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – SUCESSÃO DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DIREITO REAL NÃO CARACTERIZADO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489 , § 1º , do CPC . Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. O promitente comprador adquire o direito à adjudicação do imóvel na condição de titular de direito real, que pressupõe o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. O direito à adjudicação compulsória, quando exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário. In casu, tratando de uma sucessão de contratos de promessa de compra e venda, sem a formalização do registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, resta impossibilitada a adjudicação do bem, mormente pelo fato da ação ter sido intentada contra terceiro.” (TJ-MT - Embargos de Declaração ED 00505647320188110000 MT - Data de publicação: 06/08/2018).

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000731-02.2019.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE - MT

APELANTE:

APELADO:

JOSÉ MESSIAS DE MENEZES

IMOBILIÁRIA 25 DE MAIO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MESSIAS DE MENEZES
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer – Adjudicação Compulsória nº 1000731-02.2019.8.11.0011
, ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA 25 DE MAIO LTDA
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC/15, ante a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

Condenou o autor ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O presente recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento do dia 19/05/2021, em que o i. Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
negou provimento
ao recurso, sendo que o 1º Vogal aguarda.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

In casu
, observa-se que o autor/apelante alegou que comprou de José Raimundo de Assis um imóvel urbano localizado no loteamento Cidade Tamandaré, com área total de 360m2, denominado Lote 10 da quadra 55, conforme contrato de compra e venda de terreno (ID 83459539), sendo que este teria comprado o referido imóvel de AMADEU TELES TAMANDARÉ, proprietário da requerida, mediante declaração de ID 83459539.

Todavia, da análise da petição inicial e de toda documentação acostada aos autos, verifica-se que, embora a requerida/apelada possua o título do imóvel, esta não participou do contrato de promessa de compra e venda, portanto, ausente relação jurídica entre o autor e a requerida (titular do imóvel).

Ademais, a declaração apresentada no ID 83459539, não comprova que o imóvel foi vendido devidamente ao terceiro (José Raimundo de Assis).

Além disso, o autor/apelante não logrou êxito em comprovar a formalização do registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, bem como a cadeia dominial do imóvel em litigio, razão pela qual deve ser mantida a sentença “a quo”.

Com essas considerações e sem maiores delongas,
acompanho o voto do eminente relator na íntegra para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021